Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-83.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 40% DO SALÁRIO MÍNIMO. PEDIDO DE REDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Apelação cível interposta por E.G.D.S. contra sentença proferida pela 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, que, nos autos da Ação de Oferta de Alimentos c/c Pedido de Liminar, fixou alimentos em 40% do salário mínimo a serem pagos pelo apelante à menor A.S.S., representada por sua genitora. O apelante pleiteia a redução do percentual sob alegação de dificuldades financeiras.
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos nos autos que justifiquem a redução do percentual de alimentos fixado na sentença.
3. O dever de prestar alimentos decorre do princípio da dignidade da pessoa humana e deve observar o trinômio necessidade do alimentado, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, conforme arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.703 do Código Civil.
4. O apelante não demonstrou alteração significativa em sua capacidade financeira que justificasse a redução dos alimentos fixados na sentença.
5. A constituição de nova família pelo alimentante não exime sua obrigação alimentar nem implica necessariamente a redução dos alimentos, conforme jurisprudência consolidada.
6. O montante fixado na sentença encontra-se adequado às necessidades da menor e à capacidade contributiva do genitor, sendo razoável sua manutenção.
7. O valor proposto pelo apelante (15% do salário mínimo) revela-se insuficiente para suprir as necessidades básicas da alimentanda, razão pela qual não se justifica a modificação da sentença.
8. Gratuidade de justiça concedida. Recurso conhecido e desprovido.